Tribunal: TJBA
Processo: 0403938-03.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0403938-03.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCOS ANTONIO OLIVEIRA PACHECO

Advogado(s)
:
MANUELA BARBOSA PIRES

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO A CABO PM. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO AO INGRESSO NA LISTA DE ACESSO POR ANTIGUIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INGRESSO NA LISTA DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO E DOS DEMAIS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA; RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por policial militar contra sentença que julgou improcedente ação ordinária, na qual pleiteava a inclusão em lista de acesso por antiguidade para promoção à graduação de Cabo PM. O apelante sustentou que foi reformado por motivo de saúde e retornou à ativa, defendendo que esse período não deve ser deduzido de seu tempo de serviço para fins de antiguidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o apelante tem direito à inclusão na lista de acesso por antiguidade para o Curso de Formação de Cabo PM, considerando apenas o cômputo do tempo em que esteve na inatividade.

III. Razões de decidir

3. A promoção na carreira policial militar não ocorre de forma automática apenas pelo decurso do tempo; exige-se o cumprimento de diversos critérios estipulados na Lei Estadual nº 7.990/2001, incluindo a avaliação de desempenho, aptidão física e conceitos moral e profissional.

4. Para ser promovido pelo critério de antiguidade, é condição indispensável que o militar integre a lista de pré-qualificação, conforme determinam os arts. 128 e 134 do Estatuto dos Policiais Militares.

5. O apelante limitou-se a discutir a contagem de tempo de serviço durante o período de reforma, deixando de comprovar que preenchia os demais requisitos essenciais (interstício, aptidão física, conceitos) e que figurou na lista de pré-qualificação, não se desincumbindo do ônus probatório quanto ao fato constitutivo do seu direito.

IV. Dispositivo

6. Sentença mantida. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

V
istos, relatados e discutidos estes autos da
apelação cível nº

0403938-03.2012.8.05.0001
,
em que figuram, como apelante,
MARCOS ANTONIO OLIVEIRA PACHECO
e, como apelado,
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto condutor.